Tribunal: STF
Processo: HC 266586
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.053.475/PA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do decreto prisional: 



    A materialidade delitiva mostra-se evidenciada pela apreensão de 558g (quinhentos e cinquenta e oito gramas) de substância entorpecente tipo Cannabis sativa L. (maconha), fracionada e acondicionada para venda, além de plásticos e apetrechos utilizados no preparo e embalagem da droga, tudo apreendido no interior da residência utilizada pelo investigado. Os indícios de autoria recaem sobre Adriano da Fonseca Ribeiro, apontado em relatório policial como sendo o responsável pela movimentação típica de tráfico no local, fato confirmado por diligências de monitoramento que observaram fluxo constante de pessoas em visitas rápidas, compatível com a dinâmica de venda varejista de drogas. 



    Além disso, constata-se a presença do periculum libertatis, configurado por múltiplos fatores. Primeiro, observa-se que o investigado não foi localizado no cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo sua genitora declarado desconhecer seu paradeiro. Ademais, mesmo após oferecida a denúncia e determinada sua citação, o réu permaneceu em local incerto e não sabido, não sendo possível sua citação pessoal, o que denota de forma cristalina seu propósito de evadir-se do regular curso do processo penal. 



    Tal circunstância demonstra, com clareza, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, pois não se pode conduzir a marcha processual com acusado foragido, frustrando os atos subsequentes à denúncia. A medida também se impõe para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito investigado e da necessidade de impedir possível reiteração delitiva, dado o modus operandi relatado pela autoridade policial, que aponta para atuação habitual e organizada do agente. 



    Outrossim, mostra-se inadequada e ineficaz a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, já que o investigado encontra-se oculto, em evidente estado de evasão, o que torna inexequível qualquer outra medida cautelar substitutiva.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o acusado tem residência fixa no município de Lucas do Rio Verde/MT onde tem trabalho lícito, conforme declaração em anexo, além de ser pai de duas meninas pequenas e sua esposa estar grávida”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente